Tribunal: TJSP
Processo: 1025829-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025829-51.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EZEQUIEL
OLIVEIRA LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025829-51.2019.8.26.0114 -Voto no 17275
2
VOTO No 17275
Apelação: 1025829-51.2019.8.26.0114
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelante: Ezequiel Oliveira Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO.
Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente
típico. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta
a existência de incapacidade. Recurso não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 167/169, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado alega, em síntese,
que: I) o laudo pericial não corresponde à realidade fática, além de mostrar-se
contraditório, pois o perito reconhece a presença da sequela, recomenda a alternância
de posturas durante o labor, mas afasta a incapacidade; II) os quesitos não foram
devidamente respondidos; III) o perito judicial não é especialista na área ortopédica e,
por tal razão, seu parecer é superficial. Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que seja julgada procedente a demanda ou, ao menos, que o julgamento seja
convertido em diligência para renovação da prova técnica com profissional especialista
em suas moléstias.
A autarquia não apresentou contrarrazões e não houve
oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025829-51.2019.8.26.0114 -Voto no 17275
3
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, exerce a função de vigilante na Empresa Brasileira de Segurança e
Vigilância Limitada e, no trajeto da residência para o trabalho, sofreu acidente de
moto no qual lesionou o tornozelo esquerdo, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade laborativa reduzida. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.
167/169).
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência, pois o simples fato de a conclusão estampada no laudo não
ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que,
ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que
não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
Ademais, a especialidade do perito na patologia a ser
analisada não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado comprovar a
existência de eventuais vícios ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o
que não restou demonstrado na espécie.
Por fim, diversamente do que afirma a parte autora, os
quesitos ofertados foram devidamente respondidos de forma explícita ou
implicitamente no corpo do laudo.
No tocante à questão de fundo, com razão o MM. Juiz
sentenciante, pois o segurado, de fato, não faz jus ao recebimento de nenhum
benefício.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 115/134)
constatou-se que a fratura sofrida foi tratada, restando ao segurado restrição leve de
dorsiflexão do tornozelo esquerdo, que não reduz sua capacidade laborativa,
tampouco demanda um permanente maior esforço.
Ao responder os quesitos o perito, de fato, recomendou
de forma preventiva a realização de atividades com alternância de movimentos
(quesito “c” - fl.129).
Contudo, é sabido que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social diminuição da capacidade laborativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025829-51.2019.8.26.0114 -Voto no 17275
4
razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Cumpre ressaltar que nada há de anormal no fato de o
laudo ter reconhecido a lesão, o nexo causal e a existência de sequela e ter negado sua
natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente
independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma
circunstância para a outra.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A
LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE
DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para
a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para
o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do
INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.4. Essa constatação não
traduz reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo
pericial que atesta a ausência de redução da capacidade
laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos
previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025829-51.2019.8.26.0114 -Voto no 17275
5
(recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Assim, a lesão que sofreu o obreiro não comporta
indenização, sendo apenas um mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que, apesar
de crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada um?
Portanto, como visto, o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente ou
doença do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional
sem repercussão na aptidão laboral.
Importante esclarecer que, de fato, o juiz não está
adstrito ao laudo pericial, todavia, no caso em tela, a prova técnica analisou de forma
satisfatória o quadro clínico do obreiro, mostrando-se suficiente para o deslinde da
controvérsia e, em que pese os argumentos trazidos pelo segurado, a conclusão oficial
deve prevalecer.
Anote-se, ainda, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação,
inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a formação das
conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do acidente
ou doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025829-51.2019.8.26.0114 -Voto no 17275
6